Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015861-65.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GUILHERME ABIMEL BARREIROS DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUILHERME ABIMEL BARREIROS DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 47045459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015861-65.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 02/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC/15; artigo 2o, da Lei 7.347/85; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “(...) O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal.
Assevera que: “(...). À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”.
(...). A combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento”.
Aduz: “(...). Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão”.
Afirma “(...). resta evidente prejuízo, não devendo se falar que o processo eletrônico traz melhor aproveitamento dos recursos público e otimização da prestação jurisdicional, sob a perspectiva na nova Era Judicial, já que a Justiça se distancia, nesse caso, de seu jurisdicionado.
Recurso tempestivo (ID 53072454).
Contrarrazões (ID 53896983)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC/15; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “(...) O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal.
Assevera que: “(...). À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”. (...). A combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento”.
Aduz: “(...). Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão”.
Afirma “(...). Resta evidente prejuízo, não devendo se falar que o processo eletrônico traz melhor aproveitamento dos recursos público e otimização da prestação jurisdicional, sob a perspectiva na nova Era Judicial, já que a Justiça se distancia, nesse caso, de seu jurisdicionado.
Verifica-se que o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau que declinou a competência da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJ/MT n. 9 de 25 de julho de 2019, nos seguintes termos (ID 47045459):
“(...). Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por Guilherme Abimael Barreiros da Silva contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra .
[...] O menor Guilherme Abimael Barreiros da Silva tem 8 (oito) anos e 1 (um) mês de idade, porém foi constatado que o mesmo é portador de epilepsia, necessitando assim urgente de medicamentos, quais sejam ritalina, risperidona e divalproato de sódio.
(...). No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJMT/OE no 9, de 25 de julho de 2019.
[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso”. (g.n.).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento n. 1015861-65.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GUILHERME ABIMEL BARREIROS DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GUILHERME ABIMEL BARREIROS DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 47045459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015861-65.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 02/06/2020).
Alega ofensa aos artigos 22, I, e 24, XI da CF.
Recurso tempestivo (ID 53072454).
Sem contrarrazões, conforme ID. n. 36384489-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, e 24, XI da CF ao argumentando que: “Na situação em tela, todavia, percebe-se que a Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas o próprio Tribunal, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário. É perfeitamente possível que o Tribunal de Justiça modifique sua organização administrativa para torná-la mais condizente com o interesse público. Contudo, estas modificações de atribuições das varas, em hipótese nenhuma, poderiam contrariar as normas processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa.
Aduz: “Todavia, novamente a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi equivocada, já que, como visto, a criação de nova competência absoluta não se trata de matéria procedimental, mas de matéria processual – que só poderia ser versada pela União”.
Assevera que: “Por conseguinte, é indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste caso, para assegurar a devida aplicabilidade do artigo 22, inciso I e 24, inciso XI, da Constituição Federal, e, realizando controle incidental de constitucionalidade, afastar a aplicabilidade da Resolução no 09/2019/ TJ-MT/OE ao presente caso, de maneira a determinar ao Tribunal de Justiça a quo a observância das regras de competência previstas nas normas editadas pela União com o retorno do feito à sua comarca originária”.
Verifica-se que o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau que declinou a competência da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJ/MT n. 9 de 25 de julho de 2019, nos seguintes termos (ID 47045459):
“(...). Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por Guilherme Abimael Barreiros da Silva contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra .
[...] O menor Guilherme Abimael Barreiros da Silva tem 8 (oito) anos e 1 (um) mês de idade, porém foi constatado que o mesmo é portador de epilepsia, necessitando assim urgente de medicamentos, quais sejam ritalina, risperidona e divalproato de sódio.
(...). No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJMT/OE no 9, de 25 de julho de 2019.
[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso”. (g.n.).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x